Tribunal: CARF
Processo: 15374.965207/2009-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-01-28

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.965207/2009-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.908 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2020
Recorrente
ITUMBIARA TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2006
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
DCTF
RETIFICADORA.
APÓS
CIÊNCIA DESPACHO DECISÓRIO
É possível retificações de DCTF após a ciência do Despacho Decisório, desde
que os valores retificados sejam comprovados através de documentos hábeis e
idôneos, quais sejam, escrituração contábil e fiscal, notas fiscais, entre outros.
No caso vertente, o contribuinte trouxe documentos em sede de recurso, que
comprovam, em tese, o erro cometido, mas sobre eles, não se manifestou a
Unidade de Origem, que indeferiu o pleito com base unicamente em
declarações prestadas.
Nesse cenário, deve-se dar provimento parcial ao recurso, superando o óbice
de retificação da DCTF, com retorno dos autos à Unidade de Origem, para que,
mediante Despacho Decisório complementar, analise a certeza e liquidez do
crédito postulado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para superar o óbice da retificação da DCTF, e, por
maioria de votos, em determinar o retorno dos autos à unidade de origem para que analise o
mérito do pedido quanto à liquidez do crédito requerido, nos termos do voto do Relator. O
Conselheiro Heitor de Souza Lima Junior acompanhou o provimento parcial quanto à superação
da óbice, mas votou pelo retorno dos autos à autoridade julgadora de 1a. instância, restando
vencido neste último encaminhamento.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.965207/2009-05
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.908 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.965207/2009-05

Lucas Esteves Borges, Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)
Rafael Taranto Malheiros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte acima identificado
contra o acórdão proferido pela DRJ competente que, ao apreciar a Manifestação de
Inconformidade apresentada, entendeu, por unanimidade de votos, considerá-la improcedente,
mantendo os termos do Despacho Decisório.
Inicialmente, a recorrente transmitiu Per/Dcomp., por meio do qual, compensou
crédito, oriundo de pagamento indevido de IRRF, com débitos de sua responsabilidade.
A Autoridade Fiscal, mediante Despacho Decisório indeferiu o pleito do
Contribuinte, sob a justificativa de que o DARF foi localizado, mas alocado integralmente para
quitação de débitos anteriormente declarados. Assim, a compensação não foi homologada.
Irresignado, o Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, alegando
que houve erro material no preenchimento da DCTF, que foi retificada após a ciência do
Despacho Decisório.
O pleito foi apreciado pela DRJ competente, que julgou improcedente a pretensão
do contribuinte, por não admitir a retificação da DCTF, após a ciência do Despacho Decisório.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o sujeito passivo
apresentou, tempestivamente, recurso voluntário, onde renova seu pleito, faz juntada de novos
documentos, pugnando pelo provimento do seu recurso.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Da Análise do Recurso
Antes da análise dos argumentos do Contribuinte, deve ser submetida à
deliberação deste Colegiado a possibilidade de juntada de novos documentos, e que eles sejam
admitidos como provas no processo. Esses documentos (cópias de notas fiscais e cópia do Livro
Razão, ente outros) foram acostados ao processo quando da interposição do recurso voluntário.
Em relação a esse ponto, é importante destacar a disposição contida no §4o do art.
16 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que trata da apresentação da prova documental
na impugnação. Em que pese existir entendimento pela não admissão destes documentos com
fulcro nesse dispositivo, penso que não se deve cercear o direito de defesa do contribuinte,
impedindo-o de apresentar provas, sob pena de ferir os princípios da verdade material, da
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.908 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.965207/2009-05

racionalidade, da formalidade moderada e o da própria efetividade do processo administrativo
fiscal.
Primeiro, de acordo com esse mesmo Decreto, em seu artigo 18, pode o julgador,
espontaneamente, em momento posterior à impugnação, determinar a realização de diligência,
com a finalidade de trazer aos autos outros elementos de prova para seu livre convencimento e
motivação da sua decisão. Se isso é verdade, porque não poderia o mesmo julgador aceitar
provas, ainda que trazidas aos autos após à Impugnação, quando verificado que são pertinentes
ao tema controverso e servirão para seu livre convencimento e motivação da decisão?
A rigidez na aceitação de provas apenas em um momento processual específico
não se coaduna com a busca da verdade material, que é indiscutivelmente informador do
processo administrativo fiscal pátrio.
Desse modo, existindo matéria controvertida, e o contribuinte traz novos
elementos de provas relacionados a essa matéria, de modo a corroborar, materialmente, com o
desfecho da lide, ainda que as apresente após sua Impugnação. não deve estas provas ser
desconsideradas pelo julgador administrativo, em face do momento processual em que ocorre a
juntada.
Note-se que a possibilidade de conhecer de elementos de provas trazidos
posteriormente à impugnação, não só representa uma medida de racionalização e maximização
da efetividade jurisdicional do processo administrativo fiscal, como também representa um
positivo reflexo na redução da judicialização de litígios tributários.
Logo, embora o artigo 16, §4a, do Decreto no 70.235/72, estabeleça regra
atribuindo o efeito de preclusão a respeito de prova documental, isso não impede, segundo meu
modo de ver, com base em outros princípios contemplados no processo administrativo fiscal, em
especial os princípios da verdade material, da racionalidade e o da própria efetividade do
processo administrativo fiscal, que o julgador conheça e analise novos documentos apresentados
após a defesa inaugural.
Semelhante raciocínio chegou o CSRF, no julgamento do Acórdão no 9101-
002.781, em que também se conheceu da possibilidade de juntada de documentos posterior à
apresentação de impugnação administrativa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE.
DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999, ART. 38.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de impugnação
administrativa, em observância ao princípio da formalidade moderada e ao artigo 38, da
Lei no 9.784/199 (G.N)
Por estes motivos, os documentos apresentados devem ser admitidos e apreciados.

Do Mérito
Quanto ao pleito propriamente dito, consoante relato, a compensação não foi
homologada pela unidade de origem, sob a justificativa de que o DARF foi localizado, mas
alocado integralmente para quitação de débitos anteriormente declarados. Na manifestação de
inconformidade, alegou-se erro de preenchimento de declaração (DCTF), detectado após a
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.908 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.965207/2009-05

ciência do Despacho Decisório, o que acarretou pagamento indevido ou a maior a título de IRRF.
A DRJ, por sua vez, indeferiu o pleito do contribuinte, sob o argumento de que a retificação da
DCTF, após o Despacho Decisório, não produz efeito.
Portanto, a controvérsia gira em torno da possibilidade ou não de retificação de
DCTF, após a ciência do Despacho Decisório.
Em recurso, após ratificar suas alegações de erro de preenchimento de DCTF e
possibilidade de retificar DCTF após a ciência do Despacho Decisório, a recorrente faz juntada
de documentos contábeis com intuito de comprovar o indébito (cópia de notas fiscais e cópia do
Livro Razão).
Penso que as alegações do contribuinte devem prosperar.
O CTN deixa claro que o erro de fato em que se funda eventual retificação da
declaração deve ser informado e comprovado pelo contribuinte. Confira-se o seu o artigo 147,
§§1o e 2o:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que
se funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
Ora, se o contribuinte não retificou tempestivamente suas declarações - isto é,
antes do Despacho Decisório – possui sim o direito de retificá-la posteriormente, desde que faça
a pertinente comprovação do erro de fato em que se funda a retificação..
Logo, ratifico o entendimento deste Colegiado, no sentido de que é possível tal
retificação, desde que os valores retificados sejam comprovados através de documentos hábeis e
idôneos, quais sejam, escrituração contábil e fiscal, notas fiscais, entre outros.
No caso vertente, como se viu, o contribuinte trouxe documentos em sede de
recurso, entre eles, o Livro Razão e Notas Fiscais, comprovando, em tese, o alegado erro de
preenchimento de DCTF. Sobre eles, não se manifestou a Unidade de Origem, que indeferiu
inicialmente o pleito com base unicamente em declarações prestadas.
Desta forma, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, a fim de
superar o óbice quanto à impossibilidade de retificação de DCTF após a ciência do Despacho
Decisório, devolvendo os autos à Unidade de Origem para que analise a liquidez e certeza do
direito creditório pleiteado. Após, deve ser proferido Despacho Decisório complementar sobre a
existência, liquidez e disponibilidade do crédito apresentado, retomando-se, a partir daí, o rito
processual de praxe, inclusive quanto à apresentação de nova manifestação de inconformidade
em caso de indeferimento do pleito.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.908 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.965207/2009-05

Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital